Tribunal: TJBA
Processo: 8055667-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055667-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CODEAGRO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO DO OESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA PROCEDENTE. ICMS. COOPERATIVA. DIREITO A CREDITAMENTO DECORRENTE DAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS INTERNAS. ISENÇÃO. PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA ESTABELECIMENTOS PRODUTORES. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA), na AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, tombada sob nº 8055667-50.2019.8.05.0001, que julgou procedente o feito, reconhecendo o direito de manutenção, aproveitamento e utilização dos créditos de ICMS referentes às aquisições de insumos e produtos agropecuários que tenham as saídas internas tratadas com isenção, bem como declarou a nulidade do Auto de Infração nº 278906.0300/13-0, suspendendo sua exigibilidade. Condenou ainda o apelante ao ressarcimento das custas e no pagamento dos honorários advocatícios a ser posteriormente apurado.

O cerne recursal versa sobre a legalidade do Auto de Infração lavrado no Processo Administrativo Fiscal nº 278906.0300/13-0, para reconhecer o direito da cooperativa apelada a manutenção, aproveitamento e utilização de créditos de ICMS oriundos das operações interestaduais de aquisição de insumos agropecuários, cujas saídas internas são isentas, com respaldo no inciso I e caput do § 6º do art. 20 da Lei Complementar nº 87/96.

Com efeito, a Constituição Federal enfatiza pela não cumulatividade, sendo um tributo indireto com mecanismo de redução da carga tributária operada pelo duplo efeito (desonera o contribuinte direto e reduz a carga do consumidor final) tem previsão geral no art. 155, inciso II e § 2º, inciso I da Constituição Federal.

A respeito ao direito de creditamento do imposto e consequente manutenção e utilização deste nas aquisições de insumos e produtos agropecuários que tenham saídas internas tratadas com isenção, a Lei Complementar nº. 87/96, conhecida com Lei Kandir, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

No âmbito estadual, tem-se o Decreto n° 13.780/2012, que regulamenta o ICMS reproduz a previsão de isenção federal conferida aos produtos insumos agropecuários.

Analisando o Auto de Infração nº 278906.0300/13-0 (ID 44355608) observa-se do campo “Descrição dos fatos” que: “A empresa adquiriu produtos agropecuários de que cuida o artigo 20, e relacionados no Convênio n° 100/97, objeto de isenção nas saídas internas. A manutenção do crédito fiscal, só alcança, a partir de 01 de Maio de 2010, os estabelecimentos agropecuários ou os estabelecimentos industriais quando tais produtos sejam utilizados como insumos para sua produção. Não tendo esta empresa atividade relacionada com a manutenção de créditos fiscais”.

Deste modo, ao contrário do quanto sustentado pelo apelante, o artigo 20, § 6º, I, da LC 87/1996, autoriza o creditamento do tributo cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas, com o imposto devido nas operações subsequentes, desde que a isenção ou não tributação seja referente a produtos agropecuários, como na hipótese.

Nestas condições, conclui-se que a sentença primeva deve ser mantida, considerando que o direito do contribuinte à manutenção dos créditos fiscais relativos às operações com produtos agropecuários não pode ser limitado por norma de menor hierarquia, sendo ilegais as exigências do Estado da Bahia.

Quanto aos em honorários advocatícios, tratando-se de decisão ilíquida, deixo de majorar o percentual destes nos termos do art. 85, § 4º, inc. II, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8055667-50.2019.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador/BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada CODEAGRO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DO OESTE DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

I